Tribunal: TJMT
Processo: 0002379-61.2018.8.11.0078
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002379-61.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 723.772.839-34 (APELADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), VALERIA ADRIANA ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.882.859-44 (APELADO), ACACIO PINTO DA LUZ - CPF: 970.076.331-53 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ELIZETE MARTINS - CPF: 008.551.481-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SIMULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
NÃO CONFIGURADA – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADO – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o negócio jurídico simulado é nulo, o reconhecimento dessa nulidade pode ocorrer de ofício, até mesmo incidentalmente em qualquer processo em que for ventilada a questão.

Na hipótese, o argumento dos Apelantes de que foram prejudicados com a análise de validade do negócio jurídico não pode ser aceito, pois desde o início do processo defenderam justamente a validade da aquisição do imóvel e durante a tramitação do feito foi garantida a mais ampla dilação probatória, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas várias testemunhas.

Ademais, todo o acervo probatório apreciado indica que a venda do automóvel pela Apelante Elizete ao Recorrente Acácio ocorreu apenas documentalmente, eis que o uso e a fruição do bem sempre foram exercidos pela ré Elizete, de modo que o negócio jurídico é nulo de pleno direito nos termos do art. 167 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ACACIO PINTO DA LUZ e ELIZETE MARTINS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico
ajuizada por
FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA e VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre os requeridos, retornando-se a situação ao
status quo
.

Ao final, condenou os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por violação ao principio do contraditório, eis que a petição inicial tem como causa de pedir a tese de anulação do negócio jurídico por fraude aos credores, e a sentença declarou a nulidade do negócio jurídico com fundamento na simulação.

Alega, ainda, a validade do negócio jurídico, posto que o Apelante Acácio adquiriu o veículo de boa-fé e pagou o preço pactuado, conforme demonstra todo o conjunto de provas documentais juntadas nos autos.

Aduz que não houve qualquer simulação na compra do automóvel, eis que antes de entabular o negócio, diligenciou junto ao DETRAN para as averiguações necessárias e, inclusive, transferiu o veículo para o seu nome.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID 134817782.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelados
FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA
e
VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE

SILVA
ajuizaram Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Liminar em face dos Apelantes
ELIZETE MARTINS e ACÁCIO PINTO DA LUZ
, objetivando o bloqueio judicial do veículo Caminhonete, marca/modelo FORD/F250 XLT L, ano de fabricação 2005/2005, categoria particular, placas ADA 6999, Renavan 00864751044, Chassi 9BFFF25L35B022647, Cor Preta.

Sustentaram em sua inicial que ajuizaram ação de Execução de Obrigação de Fazer e ação de Execução em face de Elizete Martins, visando ao recebimento da importância líquida, certa e exigível representada pelos créditos descritos no contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial com Cessão de Direito.

Afirmaram que o seu advogado tomou conhecimento de que a Executada tinha vendido o veículo ao seu cunhado Acácio, “
para fraudar a execução dos credores, bem como, tenta de todos as formas desfazer do seu patrimônio para não cumprir as suas obrigações perante a justiça
”.

Sustentaram que para evitar a dissipação ou alienação do automóvel tornou-se necessário que ocorresse o bloqueio judicial do bem.

O Juiz singular concedeu a tutela de urgência e determinou o bloqueio, via RENAJUD, do veículo de placas ADA-6999.

A referida decisão foi mantida por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1011625-36.2020.8.11.0000.

Após, os Apelados emendaram a inicial convolando
a Tutela Cautelar Antecedente em Ação de Anulação de Negócio Jurídico, requerendo a declaração de nulidade da venda realizada entre os demandados. Pugnaram, ainda, pela venda do veículo e o depósito do valor correspondente nas demandas executivas promovidas em face da ré Elizete.

Citada, a Requerida Elizete quedou-se inerte. Por sua vez, o Requerido Acácio compareceu espontaneamente nos autos, oportunidade em que apresentou contestação, aduzindo, em síntese, que a compra do veículo ocorreu de forma regular para o fim de que fosse quitada uma dívida existente entre ele a ré Elizete.

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de procedência da pretensão inicial, o que motivou a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Conforme relatado, os Recorrentes defendem que a sentença de primeiro grau deve ser anulada, pois o Juiz
a quo
, ao analisar as pretensões deduzidas na inicial, proferiu um julgamento
ultra petita
, uma vez que os Autores/Apelados pleitearam anulação do negócio jurídico por fraude aos credores e não por simulação.

Como é cediço, o vício
ultra petita
é aquele configurado quando o Magistrado julga além do pedido. Sobre o tema elucida Humberto Theodoro Júnior:

O defeito da sentença
ultra petita
, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado. A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. v. I. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 471).

Assim, está claro que ao Julgador não é dado, sob pena de nulidade, decidir além dos limites da lide.

No caso, em virtude das particularidades da lide, o Juiz
a quo
reconheceu a nulidade do negócio jurídico simulado, eis que as provas dos autos indicam que a venda do automóvel pela Apelante Elizete ao Recorrente Acácio ocorreu apenas documentalmente.

Neste contexto, o argumento dos Apelantes de que foram prejudicados com a análise de validade do negócio jurídico não pode ser aceito, pois desde o início do processo defenderam justamente a validade da aquisição do imóvel e durante a tramitação do feito foi garantida a mais ampla dilação probatória, inclusive com realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas várias testemunhas.

Ora, a despeito de toda a argumentação dos Recorrentes, exigir a propositura de outra demandada para discutir exatamente a mesma questão já examinada com profundidade nestes autos seria uma grave ofensa aos postulados da economia e celeridade processuais.

Percebe-se, portanto, que não houve ofensa alguma aos limites da lide, sendo elogiável a intenção do Julgador de primeiro grau em proferir uma decisão jurisdicional não apenas justa, mas também efetiva.

Ademais, é desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado, eis que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo Juiz.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE MÉRITO – INVALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – MOMENTO OPORTUNO – AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – CONTRADITA INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO - PRELIMINAR AFASTADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CORRETAMENTE RECONHECIDA NOS PRESENTES AUTOS – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE SIMULAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O momento oportuno para contraditar a testemunha é na audiência de instrução, antes da colheita do depoimento cuja parcialidade se aponta, sob pena de preclusão (art. 457, caput e § 1º do CPC)
Como o negócio jurídico simulado é nulo, o reconhecimento dessa nulidade pode ocorrer de ofício, até mesmo incidentalmente em qualquer processo em que for ventilada a questão. Logo é desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado, podendo ser reconhecida em sede de embargos de terceiro.
(TJPR – Apelação Cível 0005892-45.2015.8.16.0129, Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 23/07/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022).

Assim, não há falar em violação do contraditório ou carência na fundamentação jurídica, visto que em todo o deslinde do processo ocorreu a oportunidade para que as partes pudessem se manifestar no processo, juntar as provas e ouvir as testemunhas.

Do mesmo modo, não houve qualquer inovação ou violação ao art. 10 do CPC, nem decisão diversa do pedido, pois com todas as provas juntadas pelas partes e demais testemunhas ouvidas em juízo, formou-se o entendimento do Juiz
a quo,
o qual acatou os pedidos da inicial e declarou a nulidade do contrato.

No que tange à simulação propriamente dita, ficou devidamente demonstrada diante das provas testemunhais produzidas em juízo.

Na audiência de instrução, a testemunha Dirceu Hertel afirmou que: “
o veículo fica estacionado na frente da residência de Elizete; regularmente Elizete ou seu esposo estão na condução do automóvel
”.

No mesmo sentido, o depoente Anderson Herpich declarou que: “
Miguel e Elizete estão sempre com o veículo; desconhece a negociação entre Elizete e Acácio; desde 2018 vê a requerida com o automóvel; o carro normalmente fica estacionado em frente à casa de Elizete
”.

Por fim, Eliel Teixeira Pereira, testemunha arrolada pelo Apelante Acácio, aduziu que: “
Acácio comprou um veículo de Elizete em meados de 2017; nunca viu Acácio no carro; acredita que Acácio e Elizete são parentes; Acácio já comentou ter emprestado dinheiro para Miguel; assinou como testemunha termo de confissão de dívida subscrito por Miguel; apenas assinou o documento, mas não presenciou a situação; foi o primeiro a assinar; já viu o veículo na frente da casa de Elizete entre 2017 e 2018; ficou acertado que Acácio pegaria o veículo, mas deixaria com Miguel porque ele precisava utilizar; Acácio tinha ido embora para os EUA e, atualmente, reside em Cuiabá
”.

Dessa forma, tem-se que a prova testemunhal produzida coaduna com as demais provas constantes nos autos, indicando que a venda do automóvel pela Apelante Elizete ao Recorrente Acácio ocorreu apenas documentalmente, eis que o uso e a fruição do bem sempre foram exercidos pela ré Elizete.

O fato do Apelante Acácio trazer aos autos recibo e autorização de transferência do veículo não impede a conclusão de simulação da compra e venda, principalmente porque não apresentou qualquer justificativa para que o veículo continue sendo utilizado por Elizete.

Some-se a isso o fato de que o próprio cerne da simulação refere-se exatamente a forjar documentos para dar aparência de ter ocorrido certo negócio jurídico, em desconformidade com a verdade dos fatos. Nesse cenário, documentos, mesmo que assinados, perdem sua força probatória, por destoar de todo o conjunto fático apurado em juízo.

Importante destacar que tanto a fraude contra credores quanto a simulação constituem vícios sociais, que se exteriorizam na intenção de prejudicar terceiros ou de fraudar a lei e
que devem ser repelidos de sorte a resguardar a dignidade do processo e efetivação da jurisdição
.

Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo qualquer razão para alterar o entendimento firmado pelo Juiz de primeiro grau.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022